Tribunal: TJMT
Processo: 1015787-65.2020.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015787-65.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Calúnia, Difamação, Injúria]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (RECORRENTE), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), PATRICIA NAVES MAFRA - CPF: 006.390.061-08 (ADVOGADO), FRANCIELLE FERREIRA BECKER - CPF: 043.134.391-88 (ADVOGADO), VALDEMIR VERIDIANO DA COSTA - CPF: 267.519.411-53 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RENÚNCIA TÁCITA. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PRIVADA. ESCOLHA SELETIVA DE QUERELADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame:
Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que extinguiu a punibilidade do querelado. A decisão fundamentou-se na ocorrência de renúncia tácita ao direito de queixa, decorrente da violação ao princípio da indivisibilidade da ação penal privada, uma vez que o querelante, apesar de possuir conhecimento inequívoco da participação de terceiros (propagadores e veículos de comunicação) na disseminação do conteúdo ofensivo, optou deliberadamente por processar apenas o autor original do áudio.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se a omissão voluntária e consciente do querelante em incluir no polo passivo outros coautores e propagadores de conteúdo calunioso, dos quais possuía prévio conhecimento, configura renúncia tácita ao direito de queixa, estendendo-se ao querelado processado por força da regra da indivisibilidade prevista nos artigos 48 e 49 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir:

O princípio da indivisibilidade, balizador da ação penal de iniciativa privada, estabelece que a queixa contra qualquer dos autores do crime obriga ao processo de todos, vedando ao ofendido a escolha arbitrária ou seletiva de quem deseja ver processado.

A renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime a todos se estende, operando a extinção da punibilidade nos termos do artigo 107, inciso V, do Código Penal.

O depoimento judicial do querelante, ao confirmar a opção consciente por processar apenas "a raiz" do fato em detrimento dos demais divulgadores identificados em prova documental (ata notarial), cristaliza a hipótese de renúncia tácita.

A seletividade na promoção da ação penal privada é incompatível com a natureza do instituto, que não pode servir como instrumento de perseguição dirigida, devendo o querelante assumir o ônus de processar todos os envolvidos conhecidos.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ação penal privada é regida pelo princípio da indivisibilidade, sendo obrigatório que o querelante processe todos os coautores e partícipes conhecidos do fato. 2. A exclusão deliberada de coautores ou propagadores identificados configura renúncia tácita ao direito de queixa. 3. A renúncia tácita em relação a um dos envolvidos comunica-se aos demais, gerando a extinção da punibilidade de todos por força do artigo 49 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
art. 107, V, do CP; art. 138, § 1º, do CP; art. 48 e art. 49, ambos do CPP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto por José Carlos Junqueira de Araújo contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (ID 347456446), que nos autos da Queixa Crime n.1015787-65.2020.8.11.0000, que julgou extinta a punibilidade do querelado pela renúncia tácita ao direito de queixa do querelante, com fundamento nos artigos 107, inciso V, do Código Penal, e 49 do Código de Processo Penal.

Inconformado, o querelante recorreu (ID 347456448), sustentando, em síntese:1) que o mero compartilhamento de conteúdo por terceiros não constitui crime, estando protegido pela liberdade de expressão, 2) que a conduta dos propagadores seria, no máximo, crime autônomo e não coautoria, o que afastaria o princípio da indivisibilidade e 3) que o portal de notícias agiu dentro do exercício regular do direito de informar, conferindo direito de resposta.

O querelado apresentou contrarrazões (ID 347456453), defendendo a manutenção da sentença, ressaltando que o próprio querelante juntou ata notarial (ID 347454425) identificando os grupos e o jornalista responsável pela divulgação, fator que afiança a escolha deliberada de não processá-los.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Amarildo Cesar Fachone (ID 351374398), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ratificando a correção da sentença quanto à extinção da punibilidade.

“Após análise detida dos autos, verifica-se que a sentença objurgada aplicou corretamente o princípio da indivisibilidade da ação penal privada, previsto nos artigos 48 e 49 do Código de Processo Penal, reconhecendo a ocorrência de renúncia tácita ao direito de queixa em face da omissão voluntária do querelante em processar todos os coautores do delito de que tinha conhecimento.Com efeito, restou inequivocamente demonstrado nos autos que o recorrente possuía pleno conhecimento da participação de terceiros na propagação do conteúdo ofensivo, conforme se extrai da própria ata notarial por ele juntada (ID 347454425), que comprova a disseminação do áudio em diversos grupos de WhatsApp e sua reprodução pelo portal jornalístico "MARRETA URGENTE", e pelo documento de ID 347454426, no qual constam os dados pessoais do jornalista que publicou, veiculou e disseminou a matéria jornalística contendo o conteúdo alegadamente ofensivo à sua honra.Mais relevante ainda é o depoimento judicial prestado pelo próprio querelante, no qual confessou expressamente ter optado por processar apenas o autor do áudio, admitindo conhecer outros envolvidos na propagação, tal qual o jornalista que redigiu a publicação jornalística a esse respeito e enviou mensagens instantâneas para divulgar a matéria em grupos no aplicativo WhatsApp, mas deliberadamente escolhendo não os incluir no polo passivo da demanda.Nesse sentido, veja-se o trecho do depoimento transcrito nas contrarrazões:Querelante José Carlos Junqueira de Araújo, em juízo: “(...) Não, eu fui na raiz quem fez a denúncia. Eu não vou ficar propagando. Eu fui na raiz. É lógico que outras pessoas aproveitaram para tentar explorar a minha imagem também. Mas quem começou? Onde foi a origem? Foi ele? Então, eu fui na raiz. E montei o processo sem fazer manifestação pública, porque como eu tenho um nome muito respeitado na cidade, eu não vou ficar polemizando desse jeito. Então, eu preferi ficar na raiz. (...)” (Transcrição retirada das alegações finais de ID 347456431)Tal declaração evidencia de forma cristalina que a omissão do querelante não decorreu de desconhecimento dos demais envolvidos, mas sim de escolha deliberada e consciente, configurando típica hipótese de renúncia tácita prevista no art. 49 do CPP.Ademais, contrariamente ao sustentado pelo recorrente, a conduta dos propagadores do conteúdo calunioso enquadra-se perfeitamente na tipificação prevista no art. 138, §1º, do Código Penal, que estabelece: "Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga."A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a propagação consciente de conteúdo calunioso constitui coautoria do delito, não mero exercício da liberdade de expressão. Nesse sentido, colho o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE INFORMAÇÃO, EXPRESSÃO E LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITOS NÃO ABSOLUTOS. COMPROMISSO COM A ÉTICA, A VERDADE E O INTERESSE PÚBLICO. VEDAÇÃO À CRÍTICA DIFAMATÓRIA E QUE COMPROMETA OS DIREITOS DA PERSONALIDADE. ABUSO DO DIREITO E CORRESPONDENTE RESPONSABILIZAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO. MÉTODO BIFÁSICO. (...) 3. A liberdade de informação diz respeito a noticiar fatos, e o exercício desse direito apenas será digno de proteção quando presente o requisito interno da verdade, pela ciência da realidade, que não se exige seja absoluta, mas aquela que se extrai da diligência do informador, a quem incumbe apurar de forma séria os fatos que pretende tornar públicos. (...) 5. A liberdade de expressão no debate democrático distingue-se, indubitavelmente, da veiculação dolosa de conteúdos voltados a simplesmente alterar a verdade factual e, assim, alcançar finalidade criminosa de natureza difamatória, caluniosa ou injuriosa. (...) 7. A liberdade de informação, de expressão e de imprensa, por não ser absoluta, encontra limitações ao seu exercício compatíveis com o regime democrático, tais como o compromisso ético com a informação verossímil; a preservação dos direitos da personalidade; e a vedação de veiculação de crítica com o fim único de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi). (...) (REsp n. 1.897.338/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 5/2/2021.)Além disso, sustenta o recorrente que, ainda que a propagação configure crime, se trataria de delito autônomo em relação ao praticado pelo querelado, não havendo que se falar em coautoria para fins de aplicação do princípio da indivisibilidade.Contudo, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento firme de que, nos crimes contra a honra, a propagação de conteúdo ofensivo por terceiros que tenham conhecimento de sua falsidade configura coautoria, não crime autônomo, atraindo a incidência do princípio da indivisibilidade.Ementa: Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Difamação. Liberdade de expressão. Princípio da indivisibilidade da ação penal. Extinção parcial da punibilidade, de ofício. Recurso desprovido. (...) III. Razões de decidir 3. Quanto às matérias jornalísticas compartilhadas pelo querelado, houve violação ao princípio da indivisibilidade da ação penal, pois a querelante não incluiu os autores das publicações originais, implicando na extinção da punibilidade do querelado quanto a esses fatos. 4. Quanto à ilegitimidade passiva, o querelado admitiu o compartilhamento de vídeo com conteúdo difamatório. O crime de difamação se consuma quando a imputação ofensiva chega ao conhecimento de terceiros, sendo irrelevante que o querelado não tenha criado o conteúdo. O compartilhamento já caracteriza o ato difamatório, o que confirma sua legitimidade passiva. 5. Restou comprovado que o querelado compartilhou em grupos de WhatsApp um vídeo de autoria e origem desconhecida, contendo material difamatório à reputação da querelante, mesmo sem ser o criador original, o que caracteriza o crime de difamação. O dolo ficou configurado pelo compartilhamento consciente de material ofensivo. 6. Quanto à liberdade de expressão, o direito não é absoluto e encontra limites no respeito à honra e à dignidade alheia (CF/1988, art. 5º, X). No caso concreto, o compartilhamento de conteúdo que atingiu a reputação da querelante não se enquadra no exercício legítimo da liberdade de expressão, pois ofendeu a sua honra objetiva. A crítica política ou social não pode ser usada como pretexto para difamação. (...) Tese de julgamento: “1. A violação ao princípio da indivisibilidade da ação penal extingue a punibilidade quanto ao compartilhamento de matérias jornalísticas difamatórias. 2. O compartilhamento de vídeo difamatório, mesmo não sendo o autor original, configura o crime de difamação. 3. Aquele que compartilha conteúdo difamatório responde pelo crime, ainda que não seja o autor original. 4. A liberdade de expressão não justifica a prática de difamação, sendo vedado o uso desse direito para ofender a honra de terceiros.” (...) (N.U 1009647-58.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Gabinete 2 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 06/11/2024)Por fim, sustenta o recorrente que a conduta do portal "MARRETA URGENTE" não configura crime, pois se limitou a noticiar o fato sem emitir juízo sobre sua veracidade, conferindo direito de resposta às vítimas. Contudo, tal argumento não afasta a aplicação do princípio da indivisibilidade, pois ainda que se admita que, na esfera da responsabilidade civil, a conduta jornalística possa estar protegida pelo Tema 995 do Supremo Tribunal Federal, tal circunstância não exclui a obrigatoriedade de o querelante incluir todos os propagadores a respeito dos quais tenha conhecimento no polo passivo da demanda.Com efeito, restou comprovado nos autos que o titular do domínio do jornal “MARRETA URGENTE”, Marcelo Gomes Duarte, publicou matéria jornalística sem apurar a veracidade do conteúdo do áudio e propagou a notícia contendo conteúdo ofensivo à honra do querelante em grupos de WhatsApp, conforme documentado na ata notarial. Desse modo, a escolha seletiva do querelante de processar apenas o autor original, mesmo tendo conhecimento inequívoco dos demais envolvidos, configura violação ao princípio da indivisibilidade. Sendo assim, recomenda-se o desprovimento do pleito defensivo.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, o parecer desta Procuradoria de Justiça recomenda o conhecimento e, no mérito, o DESPROVIMENTO do Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Extrai-se da queixa-crime o seguinte:

“(...) 01. Em 22.05.2020 o QUERELANTE tomou conhecimento de que o QUERELADO espalhou um áudio de sua autoria em vários grupos de WhatsApp com o seguinte conteúdo (DOC. 02), in verbis:

“Certo. A sua observação está ela restrita a questão desse momento. Só que houve uma propositura de CEI sobre a CODER – Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis. O Zé do Pátio foi a uma Sessão na Câmara e passou o sabão na cara de cada vagabundo chamado ‘Vereador’ aqui em Rondonópolis, todos eles mancomunados, todos eles igualmente corruptos a esse cara que quando eu chamo de ‘ladrão’, tem que diz assim: ‘mas você não pode chamar ele de ladrão porque você não tem provas’. E eu tenho as provas. Então esse processo de hoje não é o primeiro que esses canalhas desses vereadores metem goela abaixo na sociedade. Na questão da propositura de CEI sobre a CODER seria para investigar o que ele pagou ao Riva pelos dois empréstimos que fizeram pelas duas campanhas. A primeira que perdera e a segunda que ganhara. 5 milhões na primeira mais 5 milhões na segunda. Pegou 10 milhões de reais. Pagou em 41 parcelas de 600 mil reais via Darci Louvato. Seriam 48 parcelas. As 7 restantes foram pagas pelo Ananias e pela Presidente da CODER que o Ananis levou lá, que é a comandante-mor da Prefeitura chamada Mara Gleibe. Os dois babacas, Ananias e Marti Velo Benz indisponibilizados pelo Ministério Público que os alcançou, e não alcançara ao maior ladrão da história de Rondonópolis, que é esse calhorda que vocês chamam de Zé do Pátio. Eu tenho a gravação que me chamaram para voltar, mas eu não volto. Eu não vou ajudar a continuar tendo bandido na política brasileira. Se eu chegar a morrer aqui em Rondonópolis, não de uma causa natural, só tem uma motivação: é saber demais sobre esses ladrões sobre esses covardes que estão administrando esta cidade”. (sic.)

02. Dois dias depois (24.05.2020), em razão do áudio já ter sido disseminado em vários grupos de WhatsApp, o jornal on-line “MARRETA URGENTE” reproduziu o conteúdo do arquivo com matéria jornalística com a seguinte manchete: “CORRUPTOS E CANALHAS: SUPOSTO ESQUEMA ENTRE PREFEITO E VEREADORES EM MT’ (https://www.marretaurgente.com.br/corruptos-ecanalhas-suposto-esquema-entre-prefeito-e-vereadores-em-mt/ - DOC. 03).

03. Essa situação resultou na lavratura do competente boletim de ocorrência com o seguinte teor (DOC. 04), ipsis litteris:

“Que na sexta-feira (22/05/2020) ficou sabendo através de terceiros, pois não possui WhatsApp, que estavam sendo postados em grupos de WhatsApp áudios com palavras e frases ofensivas a sua pessoa, a sua dignidade, ao seu caráter. Que até então não valorizou os áudios, mas começou a andar nos bairros, nas comunidades, e como outras pessoas falaram sobre o fato, onde o áudio envolve o comunicante com coisas que nunca fez, que desconhece, e as ligações com as pessoas citadas sempre foram isentas de gesto que as desabonassem. Que as denúncias nos áudios foram extremamente agressivas e até irresponsáveis. Que a autoria dos áudios são, supostamente pela voz, do jornalista Valdemir Veridiano da Costa. Que deseja representar criminalmente em desfavor do mesmo pelos crimes de calúnia e difamação”. (sic.)

04. Foi registrada em ata notarial o ocorrido, oportunidade em que a autoridade cartorária constatou que, de fato, o áudio do QUERELADO foi reproduzido em matéria do jornal MARRETA URGENTE e posteriormente a notícia foi disseminada em vários grupos de WhatsApp, cabendo destacar, dentre eles: (i) BACO BACO; (ii) IMPÉRIO DO DEBATE; e (iii) INFORMATIVO RONDONÓPOLIS, com inúmeros participantes, que podem ter repasso a mensagem adiante (DOC. 05).

05. O trecho do áudio em que se afirma ZÉ DO PÁTIO é “corrupto (...) ladrão” e que supostamente teria pago “Riva pelos dois empréstimos que fizeram pelas duas campanhas (...) 10 milhões”, inclusive o colocando como o “maior ladrão da história de Rondonópolis (...) calhorda”, traz explicitamente a acusação de que o QUERELANTE estaria cometendo crimes (Lei nº 8.429/92, Lei nº 8.666/93, Código Penal, etc.).

06. Contudo, além de desconhecer os fatos descritos pelo QUERELADO, ZÉ DO PÁTIO nega veementemente o envolvimento em qualquer atividade não republicana e ilícita, inclusive nunca tendo sido processado pelos fantasiosos acontecimentos narrados pelo RÉU.

07. Ao se afirmar que o Prefeito é “corrupto, ladrão, calhorda, o maior ladrão da história de Rondonópolis” que pseudamente pagou empréstimos de campanhas eleitorais com o desvio de recursos públicos, a manifestação do QUERELADO transborda os seus limites constitucionais da liberdade de expressão e de comunicação (CF, Art. 5º, IV e IX) passando para a seara de ofensa à dignidade e honorabilidade do QUERELANTE (CF, Art. 1, III e Art. 5º, X), o que merece reparação judicial por configurar crimes contra a honra. (...)” – ID 347454416

O magistrado, ao julgar o feito, observou que o querelante possuía conhecimento inequívoco de que outras pessoas, inclusive jornalistas, participaram da propagação do conteúdo. No entanto, o querelante afirmou em juízo que decidiu processar apenas a "raiz" (o autor do áudio), o que foi interpretado como uma escolha voluntária de excluir outros possíveis autores, ferindo a regra do artigo 48 do Código de Processo Penal. Por consequência, aplicou o artigo 49 do mesmo código para estender a renúncia a Valdemir Veridiano da Costa, extinguindo o processo.

Transcrevo a sentença prolatada em 20/01/2026, nos seguintes fundamentos: (ID.347456446)

“1. Vistos.2. O querelante
JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO
, qualificado nos autos, por meio de seus advogados, ofereceu queixa-crime em face de
VALDEMIR VERIDIANO DA COSTA
, também qualificado,
imputando-lhe a prática dos delitos capitulados nos artigos 138, 139 e 140, todos do Código Pena
l, com a causa de aumento de pena prevista no artigo 141, inciso III, do mesmo diploma legal.3. Narra a peça acusatória (36708768) que, em 22 de maio de 2020, o querelante, então Prefeito do Município de Rondonópolis/MT, tomou conhecimento de que o querelado teria disseminado em diversos grupos do aplicativo de mensagens WhatsApp um áudio de sua autoria, no qual imputava ao querelante fatos definidos como crime e ofensivos à sua reputação, além de proferir injúrias. Consta que o querelado teria chamado o querelante de “ladrão”, “corrupto”, “calhorda” e “o maior ladrão da história de Rondonópolis”, além de lhe atribuir a prática de ilícitos relacionados a empréstimos de campanha e pagamentos por meio da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis – CODER. A exordial informa, ainda, que o conteúdo do áudio foi reproduzido em matéria jornalística pelo portal de notícias “MARRETA URGENTE”, em 24 de maio de 2020, o que ampliou a divulgação das ofensas.4. Após diversas tentativas infrutíferas de citação do querelado e redesignações, foi realizada audiência de reconciliação em 18 de julho de 2022, a qual restou inexitosa. Na mesma data, a queixa-crime foi recebida por este Juízo (90659550).5. O querelado, assistido pela Defensoria Pública, apresentou resposta à acusação (126368516), reservando-se o direito de discutir o mérito em momento oportuno.6. Em decisão saneadora, não foram vislumbradas hipóteses de absolvição sumária, sendo designada audiência de instrução e julgamento (140928232).7. Durante a instrução processual, realizada em 26 de novembro de 2024, procedeu-se à oitiva do querelante, de uma testemunha e ao interrogatório do querelado, conforme registro audiovisual (176770400). Na ocasião, a Defesa arguiu, em preliminar, a incompetência absoluta deste Juízo e, sucessivamente, a possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Este Juízo rejeitou a preliminar de incompetência e, diante da recusa do querelante e do Ministério Público em ofertar o ANPP, determinou a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.8. O querelante apresentou alegações finais (177128968), pugnando pela condenação do querelado nos termos da inicial, reafirmando a competência da Justiça Estadual e a comprovação da autoria e materialidade delitiva, inclusive pela confissão do acusado.9. A Defesa, em suas alegações finais (184316475), suscitou as preliminares de incompetência absoluta da Justiça Estadual, de extinção da punibilidade pela renúncia tácita ao direito de queixa, em razão da violação ao princípio da indivisibilidade da ação penal privada, e o cabimento do ANPP. No mérito, pleiteou a absolvição por ausência de dolo específico e pela aplicação da teoria da proteção débil do homem público.10. A Procuradoria-Geral de Justiça, em decisão (193153484), deferiu o oferecimento do ANPP. O Ministério Público, em atuação no feito, formulou a proposta (199225206), a qual foi expressamente recusada pelo querelado, conforme manifestação da Defensoria Pública (204140573).11. Instado a manifestar, o Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica, absteve-se de se manifestar sobre o mérito, apesar de intimado.12. É o relato necessário.
13. Fundamento e decido.
14. O processo tramitou regularmente, observando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa. Passo à análise das questões preliminares arguidas pela Defesa.
15. Da Incompetência Absoluta da Justiça Estadual
16. A Defesa sustenta a incompetência absoluta deste Juízo, ao argumento de que os fatos teriam ocorrido com finalidade eleitoral, atraindo a competência da Justiça Especializada. Aduz que o áudio foi gravado em um grupo de apoio a um candidato de oposição ao querelante, que à época era pré-candidato à reeleição.17. A tese não merece acolhida.18. A competência da Justiça Eleitoral para o julgamento de crimes contra a honra é definida pela presença de uma finalidade específica: a propaganda eleitoral. Os tipos penais previstos nos artigos 324, 325 e 326 do Código Eleitoral exigem, como elemento normativo, que a ofensa seja irrogada “na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda”.19. No caso concreto, os fatos ocorreram em maio de 2020, antes do período legalmente estabelecido para a propaganda eleitoral daquele ano. Embora o contexto fosse político e as partes envolvidas fossem adversárias nesse campo, o conteúdo das ofensas dirigia-se à pessoa do querelante na condição de gestor público, criticando atos de sua administração e imputando-lhe condutas criminosas desvinculadas de um pedido explícito ou implícito de votos ou de não votos.20. Ademais, a própria Justiça Eleitoral, ao analisar a ação penal que lá tramitava sobre os mesmos fatos (Processo n. 0600772-57.2020.6.11.0046), extinguiu o feito por litispendência, reconhecendo a prevenção deste Juízo Estadual (141547873), o que, embora seja um critério de fixação de competência relativa, reforça a ausência de uma clara e inequívoca competência absoluta daquela Justiça Especializada na espécie.21. Portanto, não demonstrado o dolo específico de realizar propaganda eleitoral, as condutas devem ser analisadas sob a ótica dos crimes comuns contra a honra, de competência da Justiça Comum Estadual.22. Rejeito, pois, a preliminar de incompetência.
23. Da Renúncia Tácita ao Direito de Queixa e da Decadência
24. A Defesa argumenta que o querelante, ao ajuizar a queixa-crime apenas contra o autor do áudio, VALDEMIR VERIDIANO DA COSTA, e não contra aqueles que o divulgaram, como o portal de notícias “MARRETA URGENTE”, teria violado o princípio da indivisibilidade da ação penal privada, previsto no artigo 48 do Código de Processo Penal. Sustenta que tal omissão configura renúncia tácita ao direito de queixa, a qual, nos termos do artigo 49 do mesmo diploma, deve se estender a todos os autores do crime, acarretando a extinção da punibilidade.25. A preliminar merece acolhimento.26. O princípio da indivisibilidade, reitor da ação penal de iniciativa privada, impõe ao querelante o ônus de proceder contra todos os coautores e partícipes do delito de que tenha conhecimento. A omissão voluntária em incluir um dos responsáveis na peça acusatória é interpretada pelo ordenamento jurídico como renúncia ao direito de queixa, cujos efeitos se comunicam a todos os envolvidos, conforme dispõem os artigos 48 e 49 do Código de Processo Penal.27. No caso dos autos, a própria petição inicial evidencia que o querelante tinha pleno conhecimento de que o áudio ofensivo não apenas foi criado pelo querelado, mas também propagado por terceiros. A exordial é instruída com a matéria jornalística veiculada pelo portal “MARRETA URGENTE” (36712206) e com uma ata notarial que atesta a disseminação do conteúdo em diversos grupos de WhatsApp (36712210).28. A conduta de propagar ou divulgar imputação caluniosa, sabendo-a falsa, constitui tipo penal autônomo, previsto no § 1º do artigo 138 do Código Penal, e atrai para seus autores a condição de coautores do delito.29.
Durante seu depoimento em juízo, o querelante, ao ser questionado se havia proposto ação contra os demais responsáveis pela divulgação, foi categórico ao afirmar que optou por processar apenas “a raiz”, ou seja, o autor original do áudio, admitindo expressamente a escolha de não incluir os demais envolvidos no polo passivo da demanda.
30. Tal conduta processual se amolda perfeitamente à hipótese de renúncia tácita. Ao deliberadamente escolher contra quem exerceria seu direito de ação, o querelante abdicou de processar coautores conhecidos, violando a obrigatoriedade imposta pelo princípio da indivisibilidade.31. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. QUEIXA-CRIME POR DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. EXPRESSÕES, TIDAS COMO OFENSIVAS À HONRA, CONSTANTES DE INICIAL ACUSATÓRIA EM OUTRO PROCESSO POR CRIME CONTRA HONRA INICIADO POR DESEMBARGADOR E JUIZ DE DIREITO. PEÇA PROCESSUAL ASSINADA POR ESTES E PELO ADVOGADO, QUE NÃO FOI INCLUÍDO COMO RÉU NO PRESENTE FEITO. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL DE INICIATIVA PRIVADA. INOBSERVÂNCIA. RENÚNCIA TÁCITA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME, COM DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.1. Não há como receber a queixa-crime, porquanto se evidencia a ocorrência da extinção da punibilidade dos Querelados em razão da indevida cisão da acusação privada, que deixou de incluir no pólo passivo o outro signatário da peça processual considerada, segundo o Querelante, ofensiva à sua honra.2. Vigora na ação penal de iniciativa privada o princípio da indivisibilidade, consignado no art. 48 do Código de Processo Penal.E, consoante o art. 49 do mesmo Diploma Processual, "A renúncia ao exercício do direito de queixa, em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá", implicando a extinção da punibilidade, a teor do art. 107, inciso V, do Código Penal.3. Queixa-crime rejeitada, com a decretação da extinção da punibilidade dos Querelados.(APn n. 676/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 6/6/2012, DJe de 20/6/2012.) 32. A renúncia ao direito de queixa é causa extintiva da punibilidade, conforme preceitua o artigo 107, inciso V, do Código Penal. Uma vez configurada em relação a um dos coautores, seus efeitos se estendem de forma indivisível a todos os demais, inclusive àquele contra quem a ação foi proposta.33. Dessa forma, a omissão voluntária do querelante em processar os responsáveis pela divulgação do áudio ofensivo, dos quais tinha inequívoco conhecimento, configura renúncia tácita, impondo-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do querelado VALDEMIR VERIDIANO DA COSTA.34. O acolhimento desta preliminar torna prejudicada a análise das demais teses defensivas, bem como do mérito da causa.35. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, ACOLHO A PRELIMINAR arguida pela Defesa para, com fundamento nos artigos 107, inciso V, do Código Penal, e 49 do Código de Processo Penal, JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do querelado VALDEMIR VERIDIANO DA COSTA, qualificado nos autos, em razão da renúncia tácita ao direito de queixa, decorrente da violação ao princípio da indivisibilidade da ação penal privada.36. Condeno o querelante ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.37. Transitada em julgado esta decisão, procedam-se às baixas e anotações de estilo e, em seguida, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”(Negritado)

A controvérsia reside na aplicação do princípio da indivisibilidade da ação penal privada. De acordo com o sistema processual, o titular do direito de queixa não possui a liberdade plena de escolher qual dos envolvidos irá processar, caso o crime tenha sido praticado em concurso de pessoas ou possua coautores conhecidos.

O artigo 48 do Código de Processo Penal determina que a queixa contra qualquer um dos autores do crime obrigará ao processo de todos. Esta regra serve como um freio ao arbítrio do particular, impedindo que o Estado seja utilizado para fins de perseguição seletiva ou vinganças privadas dirigidas apenas a desafetos específicos, enquanto outros participantes do mesmo ato são poupados.

Neste diapasão, os documentos que instruem a queixa-crime, especialmente a Ata Notarial juntada no ID 347454425, consta que o próprio querelante mapeou e identificou a cadeia de propagação das ofensas, porquanto, indicou grupos de WhatsApp específicos e o portal de notícias "Marreta Urgente" como veículos da disseminação do conteúdo calunioso.

A conduta de quem, sabendo que a imputação é falsa, a propala ou divulga, está prevista no artigo 138, parágrafo 1º, do Código Penal.
In verbis
:

Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

§ 1º - Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga.

Portanto, aqueles que receberam o áudio e o difundiram com o intuito de ofender a honra do então Prefeito, ou o jornalista que publicou a matéria sem o devido cuidado com a o teor e veracidade, são, em tese, coautores do pretenso dano causado à honra do querelante.

O ponto determinante para a confirmação da renúncia tácita, contudo, não reside apenas na existência de outros envolvidos, mas na atitude do querelante perante esse fato. Durante a instrução processual, conforme registrado no ID 179223417, o recorrente admitiu de forma que sabia da existência de outros propagadores, mas decidiu focar apenas na origem, ou como ele mesmo disse, na "raiz".

Neste sentido, a declaração revela que a exclusão dos demais envolvidos não foi fruto de desconhecimento ou de dificuldade de identificação, mas sim de uma estratégia processual voluntária. O querelante escolheu quem deveria sofrer o processo criminal e quem deveria ser poupado, ignorando que o direito de ação, embora privado, submete-se a regras de ordem pública quanto à sua indivisibilidade.

A lei penal e processual penal não permite que o ofendido fragmente a acusação. Se ele decide perdoar ou renunciar ao direito de processar um dos coautores, esse perdão ou renúncia se estende obrigatoriamente a todos os outros. É o que chamamos de eficácia comunicável da renúncia, prevista no artigo 49 do Código de Processo Penal.

O argumento do recorrente de que “
o mero compartilhamento por terceiros de matéria jornalística, sem acréscimo de comentários próprios, não caracteriza crime, visto que se trata de conduta protegida pela garantia da liberdade de expressão
”(sic.) não sustenta a reforma da sentença. Embora a liberdade de informar seja um pilar da democracia, ela não protege a divulgação consciente de mentiras que imputam crimes a terceiros. Quando o divulgador tem ciência da falsidade ou age com descaso pela verdade, ele entra na esfera da ilicitude penal.

Ainda que se pudesse discutir, no mérito, se cada um dos divulgadores agiu com dolo ou não, o dever do querelante conforme dispositivo legal

era incluí-los na queixa-crime para que o Judiciário fizesse essa avaliação. Ao excluí-los previamente por ‘
sponte própria’
, o querelante assumiu o risco da extinção da punibilidade do réu principal.

Sem embargo a entendimentos contrários, tenho que não se sustenta também a tese de que a propagação seria um crime autônomo que não gera coautoria.

A Constituição Federal, ao proteger a honra e a imagem das pessoas, também estabelece limites ao exercício dos direitos. O titular da honra ofendida tem o direito de buscar a reparação, mas deve fazê-lo respeitando os princípios processuais. A indivisibilidade garante que a justiça seja aplicada de forma uniforme a todos os que concorreram para a ofensa.

É importante destacar que o querelante teve as oportunidades de aditar a queixa-crime ou incluir os demais responsáveis desde o início, dado que ele mesmo trouxe as provas da divulgação. Destarte, a inércia voluntária em relação aos demais nomes citados nos documentos por ele apresentados é a prova cabal da renúncia tácita.

A linguagem simples e a clareza dos fatos não deixam dúvidas de que

houve uma escolha seletiva. O Poder Judiciário não pode validar uma ação penal privada que escolhe seus alvos por conveniência política ou pessoal, ignorando a participação de outros agentes no mesmo cenário fático.

A renúncia tácita ocorre quando o querelante pratica ato incompatível com a vontade de prosseguir com a punição de todos os autores. Ao declarar em juízo que não tinha interesse em processar os propagadores, mas apenas o autor do áudio, o querelante praticou esse ato incompatível.

Dessa forma, a sentença obedeceu rigorosamente aos preceitos legais. A punição criminal, no âmbito da
ação privada
, exige que o querelante seja coerente com a observância dos dispositivos.

Sobre o tema, Renato Brasileiro de Lima afirma que:

“(...) verificando-se que a omissão do querelante foi voluntária, ou seja, mesmo tendo consciência do envolvimento de mais de um agente, o ofendido ofereceu queixa-crime em relação a apenas um deles, há de se reconhecer que teria havido renúncia tácita quanto àquele que foi excluído, renúncia tácita esta que se estende a todos os coautores e partícipes, inclusive àqueles que foram incluídos no polo passivo da demanda (CPP, art. 49)” (LIMA, Renato Brasileiro de. 10. Ed. São Paulo: Juspodivm, 2021. P. 293).

Com efeito, a proteção da honra é um direito fundamental, mas o seu exercício em juízo exige o cumprimento dos deveres processuais. O princípio da indivisibilidade protege o sistema de justiça contra manipulações subjetivas do direito de punir.

Os fatos que restaram incontroversos são: a existência do áudio, a identificação do autor, a identificação dos veículos de propagação pelo próprio querelante e a decisão do querelante de processar apenas o autor.

In verbis
:

“Art. 48. A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos, e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade.

[...]

Art. 49. A renúncia ao exercício do direito de queixa, em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá.”

Portanto, diante da manifestação do querelante sobre a seletividade da sua queixa e da comprovação documental de que havia outros participantes conhecidos que não foram processados, a extinção da punibilidade é a medida jurídica de rigor. Cito o entendimento jurisprudencial do col. STJ:

“PROCESSUAL PENAL - CRIMES CONTRA A HONRA - QUEIXA-CRIME - DELITO DE CALÚNIA - ART. 138, CAPUT, DO CP - PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PRIVADA - INOBSERVÂNCIA - RENÚNCIA TÁCITA - DELITOS DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA - JUÍZO DE DELIBAÇÃO - JUSTA CAUSA DEMONSTRADA.1. Quando terceiras pessoas atuam como co-autores na prática do delito de calúnia, não pode o ofendido escolher quem deve responder pelo delito, pela indivisibilidade da ação penal. 2.Todos os co-autores devem figurar no pólo passivo da queixa-crime, sob pena de extinção da punibilidade. Precedentes. (...) 4. Queixa-crime recebida em parte.” (APn n. 572/BA, relatora Ministra Eliana Calmon, Corte Especial, julgado em 18/11/2009, DJe de 4/2/2010.)

“PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA. QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE NULIDADE DE JULGAMENTO DA CORTE ESPECIAL. ARTS. 172, CAPUT, E 175, DO RISTJ. AÇÃO PENAL DE INICIATIVA PRIVADA. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE. ARTS. 48 E 49, AMBOS DO CPP. REJEIÇÃO DA EXORDIAL.1. O julgamento da Corte Especial em que foi examinada a questão do pretendido aditamento à queixa-crime observou os arts. 172, caput, e 175, ambos do Regimento Interno do STJ. Nulidade não configurada.2. Nos termos do princípio da oportunidade, cabe ao autor optar por oferecer ou não a queixa-crime, mas se optar pelo oferecimento, deve obrigatoriamente processar todos os autores do delito, sob pena de restar caracterizada a renúncia tácita ao direito de queixa e a extinção da punibilidade, estendida aos demais coautores (art. 49 do CPP e art. 107, V, do Código Penal).3. O querelante tinha conhecimento da suposta coautoria quando do oferecimento da queixa, impondo-se a rejeição da inicial acusatória, nos termos dos arts. 48 e 395, II, ambos do CPP.4. Queixa-crime rejeitada, com a extinção da punibilidade do querelado, nos termos do art. 395, II, do CPP e do art. 107, V, do Código Penal.”(APn n. 971/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 21/9/2022, DJe de 27/9/2022.)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
IMPROVEJO
o recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026